Tribunal: TJMT
Processo: 1001763-98.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001763-98.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EMANUELLY CHRISTINY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 062.635.671-71 (RECORRIDO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001763-98.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

EMANUELLY CHRISTINY RODRIGUES PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/11/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO DO INMETRO ATESTANDO A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – VALORES DEVIDOS –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

As cobranças contestadas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021 são devidas, tendo em vista o resultado da perícia realizada no medidor de energia elétrica, laudo este elaborado por laboratório certificado pelo INMETRO, atestando a ausência de irregularidades no medidor.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da Reclamante, nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para determinar A RETIFICAÇÃO DAS FATURAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021, COM BASE NA MÉDIA DOS 03 MESES ANTERIORES ÀS FATURAS DO MÊS 07/2019 (INÍCIO DAS CONTESTAÇÕES), devendo a requerida apresentar aos autos a fatura retificada.

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que as cobranças são devidas sendo que o laudo, apresentado em memoriais, atestou a normalidade do medidor.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência dos débitos inerentes as faturas de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021, nos valores de R$ 1.604,21; R$ 1.669,72 e R$ 1.510,77, respectivamente, requerendo refaturamento das mesmas, bem como a indenização por danos morais decorrentes das cobranças indevidas.

No entanto, verifico que a improcedência da ação é a medida que se impõe, pois eventual irregularidade do medidor restou por afastada na medida em que foi realizada perícia no mesmo, sendo emitido um laudo de verificação metrológica, o qual foi emitido pelo
Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT
, órgão certificado pelo
INMETRO
.

Referido laudo atestou a ausência de irregularidades no medidor,
de modo que a cobrança, apesar de registrar o consumo elevado, é legítima e não caracteriza ato ilícito.

Saliento que o laudo técnico foi acostado junto aos memoriais de julgamento, sendo oportunizado o contraditório à parte adversa que se manteve silente, o que corrobora com a improcedência.

Por fim, observo que demanda pretérita proposta pela consumidora (Feito nº 1024091-56.2020.8.11.0002), em que questionou os débitos referentes às faturas de abril a outubro de 2020, de montantes próximos aos aqui discutidos, foi julgada improcedente, com sentença já transitada em julgado, mostrando-se cogente a reforma da sentença.

Portanto, ausente o ato ilícito, a improcedência da demanda é medida a se impor no presente caso.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL
.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021